Tribunal: TJPA
Processo: 0002990-28.2017.8.14.0090
Classe: Remessa Necessária Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL ? RECURSO DE OFÍCIO - DECISÃO CONCESSIVA DE REABILITAÇÃO - ARTIGOS 94 E SEGUINTES DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 743 A 746 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AUSÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE À CONCESSÃO DA REABILITAÇÃO AO RECORRIDO - MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO DESPROVIDO ? UNÂNIME.I - Trata-se de recurso de ofício ministrado pelo juízo singular acerca do pedido de reabilitação criminal em debate. No caso concreto, o requerido foi condenado, conforme sentença às fls. 16/20, que transitou em julgado, após o cumprimento de todas as etapas do decisum. Nesse sentido, restou comprovado o preenchimento das exigências subjetivas, juntando os documentos de fls. 07/12. Assim, cumpridos os requisitos estabelecidos na Lei penal e na Lei Processual Penal, resta negar o recurso de ofício interposto e confirmar a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao sentenciado;II - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA/PA.
REMESSA NECESSÁRIA: Nº 002990-28.2017.814.0090.
RECORRENTE: JUIZO DA COMARCA DE PRAINHA/PA.
RECORRIDO: ADILSON AZEVEDO PEDROSO.
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL - RECURSO DE
OFÍCIO
- DECISÃO CONCESSIVA DE REABILITAÇÃO - ARTIGOS 94 E SEGUINTES DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 743 A 746 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AUSÊNCIA DE QUALQUER ÓBICE À CONCESSÃO DA REABILITAÇÃO AO RECORRIDO - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO - UNÂNIME.
I - Trata-se de recurso de ofício ministrado pelo juízo singular acerca do pedido de reabilitação criminal em debate. No caso concreto, o requerido foi condenado, conforme sentença às fls. 16/20, que transitou em julgado, após o cumprimento de todas as etapas do
decisum
. Nesse sentido, restou comprovado o preenchimento das exigências subjetivas, juntando os documentos de fls. 07/12. Assim, cumpridos os requisitos estabelecidos na Lei penal e na Lei Processual Penal, resta negar o recurso de ofício interposto e confirmar a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao sentenciado;
II - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Des. Milton Nobre.
Belém, 18 de fevereiro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

O Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha, interpôs Recurso de Ofício, nos termos artigo 746 do Código de Processo Penal, da decisão que concedeu Reabilitação Criminal ao sentenciado ADILSON AZEVEDO PEDROSO, condenado na ação penal n° 2008.2.000150-7, que tramitou na Comarca de Prainha, pela pratica do delito previsto no, artigo 299, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, substituída por pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade.

A defesa asseverou, que o requerente foi processado e condenado nos autos da ação penal n° 2008.2.000150-7, que transitou em julgado em 12/08/2013. Diante desses argumentos, requer a restituição de sua condição que tinha antes da condenação, uma vez que preencheu os requisitos do art. 94 do CP e art. 747, do CPP.

Por sua vez o representante do parquet estadual pugnou pela manutenção do decisum e não acolhimento do recurso. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de ofício interposto.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

O requerido teria alegado fazer jus à reabilitação criminal pelo fato de já ter decorrido o tempo determinado pela Lei, 02 (dois) anos contados da extinção da pena ou do término da execução dessa. Além disso, alegou que teria reparado o dano, ter um bom comportamento além de ostentar a condição de servidor público sem antecedentes criminais, ter residência fixa no município de Santarém, e por fim pede o deferimento ao pedido e demais providências de estilo.
In casu
, verificou-se que o sentenciado foi condenado em 26/05/2010, conforme sentença às fls. 16/20, que transitou em julgado em 12/08/2013 (fls. 21) e em Audiência Admonitória (fls. 22), datada de 04/08/2015, foi determinada a forma de cumprimento da execução criminal e cumpridas as condições em 21/08/2015 (fls.23/24). Da mesma forma, comprovou o preenchimento dos requisitos subjetivos, juntando os documentos de fls. 07/12. Assim, cumpridos os requisitos estabelecidos na Lei penal e na Lei Processual Penal, resta confirmar a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao sentenciado. Desta forma, forçoso recorrer de ofício a instancia superior em atendimento aos preceitos legais.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise as razões do recuso.

DA REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL

O instituto da reabilitação criminal é um direito conferido ao condenado que, após o cumprimento da pena ou extinção de sua punibilidade, comprova sua readaptação à vida em sociedade, com o objetivo de assegurar o sigilo dos registros criminais, e afastar os demais efeitos decorrentes da condenação. De fato, esse direito encontra-se regulado nos arts. 93 e 94 do CP c/c arts. 743 e 744 do CPP, in verbis:
Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.
Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.
Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:
I - Tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;
II - Tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;
III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.
Parágrafo único - Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.
Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo.
Art. 744. O requerimento será instruído com:
I - Certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;
II - Atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;
III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
IV - Quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;
V - Prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.
Sobre o assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci:
É a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação. Ou, como ensinam Reale Júnior , Dotti, Andreucci e Pitombo, 'é uma medida de Política Criminal, consistente na restauração da dignidade social e na reintegração do exercício de direitos, interesses e deveres, sacrificados pela condenação' (Penas e medidas de segurança no novo Código, p. 263). Antes da Reforma Penal de 1984, era causa extintiva da punibilidade (art. 108, VI, CP de 1940); atualmente é instituto autônomo que tem por fim estimular a regeneração"(in Código penal comentado, Ed. Forense. 14. ed. Rio de Janeiro, 2014, p. 569).

No caso dos autos, verificou-se que o requerente foi condenado nos autos n° 2008.2.000150-7, pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Penal, a pena de 01 ano e 9 (nove) meses de reclusão, substituída por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade. No caso, o art. 94, fixa o prazo de 02 anos, contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena, para que a reabilitação possa ser requerida. Desta forma, a extinção da pena, por sua vez, segundo a Lei Adjetiva Penal, art. 743, ocorre, em se tratando de condenado não reincidente, em 04 anos, a partir do dia em que houver terminado a execução da pena. Diante dessas informações, constatou-se que o Requerente foi condenado em 2 de maio de 2010 e em Audiência admonitória realizada em 04.08.2015, bem como os bens entregues às fls. 23/24 (21.08.2015).

Nesse passo, prudente transcrever o
decisum
do juízo singular na parte controversa, com o fim de observar possíveis incongruências passiveis de reparos, vejamos:
(...) É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de pedido de reabilitação interposta pelo requerente, condenado nos autos n° 2008.2.000150-7, que tramitou nesta Comarca, pela prática do delito previsto no artigo 299 do Código Penal. Foi condenado à pena de 01 (ano) e 9 (nove) meses de reclusão, substituída por pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade O instituto da reabilitação permite ao condenado reintegrar-se na sociedade, após cumprida ou extinta a pena imposta. Cumpre, então, verificar-se o preenchimento dos requisitos. Requisito objetivo da reabilitação A Lei Substantiva Penal no art. 94, fixa, no caso, o prazo de 02 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena, para que a reabilitação possa ser requerida. A extinção da pena, por sua vez, segundo a Lei Adjetiva Penal, art. 743, ocorre, em se tratando de condenado não reincidente, em 04 (quatro) anos contados do dia em que houver terminado a execução da pena. Pois bem, o Requerente foi condenado em 2 de maio de 2010. Audiência admonitória realizado em 04.08.2015, bem como os bens entregues às fls. 23/24 (21.08.2015). Portanto, de lá para cá medeiam mais de dois anos, estando preenchido o requisito objetivo. Requisitos subjetivos da reabilitação. Como requisitos subjetivos autorizadores da concessão do instituto, tem-se aqueles fixados no art. 744 do CPP, em seus incisos I a V. Analisarei cada qual, em separado. Por meio dos documentos juntados aos autos, provou não ter respondido, nem estar respondendo a nenhum processo penal. A prova de residência fixa vem por meio dos documentos à fl. 07. O bom comportamento, vem atestado pelas declarações, em número de dois. Os demais documentos corroboram a regeneração. No caso vertente, sequer houve pedido indenizatório. Feita essa análise, evidencia-se a reinserção social do Requerente. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e declaro a Reabilitação de ADILSON AZEVEDO PEDROSO, nos termos dos arts. 93 e seguintes do CP e arts. 743 e seguintes do CPP. Recorro de ofício da decisão concessiva da reabilitação, nos termos do artigo 746 do CPP, devendo os autos serem remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado. Após o trânsito em julgado, deverá ser assegurado ao réu o sigilo necessário nas informações a ele relativas, no Rol de Culpados e no sistema informatizado do Poder Judiciário, nos termos do artigo 748 do CPP (...).

Assim, constatou-se que fluiu o prazo necessário para a concessão da reabilitação criminal, previsto no art. 94 do Código Penal. Como se pode observar pelos documentos juntados aos autos, que demonstram o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 743 e 744 do CPP e 94 do CP, já que o Requerente possui endereço fixo, exerce atividade profissional e não há notícias de cometimento de novos ilícitos penais. Logo, restam atendidas todas as exigências legais, fazendo o Requerente jus à reabilitação criminal.
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - PEDIDO DE REABILITAÇÃO - DEFERIMENTO - REEXAME NECESSÁRIO - CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. Uma vez preenchidos os requisitos previstos na lei penal e processual penal, obrigatório o deferimento do pedido de reabilitação, devendo ser confirmada a sentença de primeiro grau nesta instância revisora. Improvimento ao recurso que se impõe. (Reexame Necessário-Cr 1.0432.12.003155-9/001. Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel. Dje 12/11/2013).
E ainda:
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - REABILITAÇÃO CRIMINAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - E de ser mantido o pronunciamento monocrático da reabilitação criminal do agente, estando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, nos termos dos arts. 93 e ss. do Código Penal e 743 e ss. do Código de Processo Penal. II - Recurso não provido. (Reexame Necessário-Cr 1.0024.03.139002-4/001. Relator Des. Eduardo Brum. Dje 04/09/2013).

Diante do exposto, cumpridos todos os pressupostos exigidos pela legislação, a concessão da reabilitação criminal ao Requerente
ADILSON AZEVEDO PEDROSO
, é medida que se impõe, de modo que a decisão singular deve ser mantida incólume, e rechaçado o recurso de oficio, a qual estaria em perfeita sintonia com o douto parecer ministerial e nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator